Tribunal: TJDFT
Processo: 0729204-07.2018.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729204-07.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO VALDIR LOPES DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator